Tribunal: TJDFT
Processo: 0700302-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMPRESA PRIVADA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (BYSTANDER). DEMANDA MOVIDA POR CONSUMIDOR. NORMA DE ORDEM PÚBLICA DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. FACILITAÇÃO DA DEFESA DE SEUS DIREITOS EM JUÍZO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA. CRITÉRIO LEGAL DE DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA. FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR OU DO LOCAL DO FATO. ART. 53, V, CPC. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. As normas de proteção e defesa do consumidor são consideradas de ordem pública e de interesse social e se aplicam para assegurar a facilitação e a defesa do consumidor em juízo.
2. Em demanda movida em juízo por consumidor, a competência do foro, embora territorial, é considerada absoluta, porque se reveste do caráter protetivo dos interesses do consumidor em juízo, e essa situação impossibilita o juiz de decliná-la de ofício, quando constatar a propositura da ação em foro diverso daquele em que a parte ré esteja domiciliada.
3. Nos termos do art. 53, V, do CPC, as ações que versem sobre reparação de dano sofrido em razão de acidente de veículos devem ser propostas no foro do domicílio do autor ou do local do fato.
4. Caso concreto em que o juízo suscitado não é territorialmente competente, porquanto a hipótese não se amolda à previsão do art. 53, V, do CPC e desatende a lógica estabelecida pelo art. 6o, VIII, do CDC.
5. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência do juízo suscitante, a Segunda Vara Cível de Ceilândia.